Tribunal: TJSP
Processo: 2171307-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente para expurgar o excesso de juros decorrente da Lei Estadual n.o 13.918/2009 – Fazenda que, cumprindo a decisão, apresentou novos valores para prosseguimento da execução – Decisão recorrida que rejeitou pretensão de que fossem obstados atos constritivos até apresentação, pelo Fisco, de demonstrativo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente para expurgar o excesso de juros decorrente da Lei Estadual n.o 13.918/2009 – Fazenda que, cumprindo a decisão, apresentou novos valores para prosseguimento da execução – Decisão recorrida que rejeitou pretensão de que fossem obstados atos constritivos até apresentação, pelo Fisco, de demonstrativo analítico da forma de cálculo e valores apurados de acordo com os patamares da SELIC – Decisão escorreita – Lei de Execução Fiscal que exige apenas a indicação do "valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato" e da "... se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo" – Conferência da conta que compete à parte executada – Recurso desprovido.